Tribunal: STF
Processo: ARE 1573510
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Contribuição previdenciária. Aplicação de alíquotas progressivas no RPPS. Tema nº 933 da Repercussão Geral. Possibilidade. Controvérsia acerca da demonstração do déficit atuarial. Matéria infraconstitucional. Súmula nº 280 do STF. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa às “balizas constitucionais para a majoração de alíquota de contribuição previdenciária de regime próprio de previdência social”, Tema nº 933-RG, ARE nº 875.958/GO-RG, Rel. Min. Roberto Barroso, e fixou a seguinte tese: “I - A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida; II - A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco”.



    2. Uma vez definidas as balizas acerca da temática em apreço, o acolhimento da pretensão recursal esbarra na necessidade de reexame da legislação infraconstitucional aplicável.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.